Tribunal: TJPA
Processo: 0811354-61.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811354-61.2019.8.14.0000
PACIENTE: MATEUS SOUSA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO Nº: 0811354-61.2019.8.14.0000 –
PJE

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: ÓBIDOS/PA

PROCESSO REFERÊNCIA DE 1º GRAU: 0006710-03.2019.8.14.0035

PACIENTE:
MATEUS SOUSA DA CRUZ

IMPETRANTE: ADV. WLANDRE GOMES LEAL (OAB/PA Nº 13.836)

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA:

DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NÃO COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE AO JUÍZO COMPETENTE NO PRAZO DE 24 HORAS. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO.
HABEAS CORPUS
ANTERIOR JÁ APRECIADO NESSE SENTIDO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE RESTRITA DE
HABEAS CORPUS
. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO. PERICULOSIDADE ACENTUADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. INEFICÁCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a não realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão cautelar, quando evidenciada a observância das garantias constitucionais e processuais do paciente. No caso em tela, observa-se que a prisão em flagrante do acusado foi devidamente homologada e convertida em preventiva, tendo, inclusive, a autoridade judicial justificado a não realização da supracitada audiência em razão de responder por outra comarca. A não realização da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem o condão de tornar nula a custódia preventiva do paciente se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado, como no caso em análise, e ainda, se estiverem presentes os requisitos legais da medida extrema.

2. A alegação de não comunicação da prisão em flagrante ao juízo competente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas já foi analisada quando da apreciação do
Habeas Corpus
nº 0006690-12.2019.8.14.0035, sendo mera reiteração de pedido, razão pela qual o pleito não deve ser conhecido nesse ponto.

3. Não cabe em sede restrita de
habeas corpus
exame aprofundado de prova, logo qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta prejudicada. Dessa forma, a aferição da efetiva participação do paciente nos delitos narrados na inicial acusatória exige dilação probatória, inviável em sede de
habeas corpus
, onde a prova é sempre pré-constituída.

4. É induvidoso, portanto, que as referidas decisões judiciais estão revestidas das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituída a prisão nesse momento, eis que, não cabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Isso porque, mostra-se premente a necessidade de resguardar a ordem pública, diante do
modus operandi
na ação do agente, sua gravidade concreta e acentuada periculosidade, bem como para garantir a conveniência da instrução criminal, podendo-se verificar que os fundamentos do magistrado são escorreitos e não ensejam qualquer ilegalidade.

5. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

6. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

7. Conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos cinco dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 05 de março de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Wlandre Gomes Leal
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Mateus Sousa da Cruz
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0006710-03.2019.8.14.0035
, que decretou a sua prisão preventiva.

Consta da
impetração
(ID 2603759) que, o paciente encontra-se
preso preventivamente
no
Centro de Triagem Masculina de Santarém
– CTMS, por ocasião de
prisão em flagrante convertida em prisão preventiva
, desde a data de
03/12/2019
, pela suposta prática dos
crimes de roubo
(art. 157 do CPB),
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e
associação criminosa
(art. 288 do CPB).

Afirma o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão de alegada
ilegalidade do ato
, pois, conforme alega,
a autoridade policial responsável pela prisão descumpriu a determinação legal contida no art. 306 do CPP
, a saber,
a comunicação da prisão em flagrante ao juízo competente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
, além da
não realização da audiência de custódia, embora transcorridos mais de 24 (vinte e quatro) dias da prisão
.

Declara ainda o impetrante que
as acusações que pesam contra o paciente são infundadas (negativa de autoria)
, vez que, conforme o depoimento da vítima, em momento algum, ela acusa o paciente como sendo o autor do crime de roubo, sendo o acusado
possuidor de condições pessoais favoráveis
(
réu primário, sem antecedentes criminais, com residência fixa e ocupação laboral lícita
).

O impetrante ressalta que
a manutenção da prisão preventiva do paciente não apresenta fundamentos que justifique o cárcere (ausência dos requisitos da preventiva)
, sendo necessária sua
revogação
, com a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, elencadas no art. 319 do CPP, tendo em vista que ele vem colaborando de forma efetiva para o prosseguimento das investigações, não sendo seu objetivo embaraçar a instrução e, sim, colaborar para que a verdade real seja alcançada.

Pugna o impetrante pela concessão liminar da ordem, para que seja
revogada
a prisão do paciente e expedido o consequente
alvará de soltura
, com a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem.

O pedido de
liminar
postulado foi
indeferido
em
13/01/2020
(ID 2623417) e solicitadas as
informações
de praxe da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 003/2020-GAB
, datado de
16/01/2020
(ID 2647257).

Informa a referida autoridade que, o paciente possui contra si ação penal proposta pelo Ministério Público por suposta prática dos crimes prescritos no art. 157, §2º, II e art. 288, parágrafo único, todos do CPB e art. 244-B do ECA, na forma dos arts. 29 e 69 do CPB, fato ocorrido no dia
03/12/2019
, na cidade de Óbidos/PA.

Após narrar os fatos constantes da denúncia, relata que o paciente foi
preso em flagrante
, juntamente com o nacional
Daniel Silva dos Santos
, cuja
prisão foi convertida em preventiva no dia 07/12/2019
. A
denúncia
fora
oferecida
em
19/12/2019
, no entanto, seu
recebimento
se deu em
09/01/2020
, em razão do recesso forense, ocasião em que foi determinada a
citação do paciente e seu comparsa
, sendo que,
até a data das informações prestadas, não houve resposta acerca da citação dos acusados
.

Por fim, comunica que,
os autos foram encaminhados ao MP para ciência
, encontrando-se naquele Órgão até o presente momento.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento parcial do

mandamus

e, na parte conhecida, pela denegação
da ordem
(parecer ID 2652448).

Os autos vieram a mim
redistribuídos
, conforme art. 112, §2º, do RITJE/PA –
distribuição originária
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Cinge-se o
writ
ao argumento relativo ao constrangimento ilegal ante a
imediata conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sem a realização da audiência de custódia
, o que fere diversos dispositivos legais, atos normativos, tratados internacionais e princípios constitucionais.

Todavia,
não lhe assiste razão
.

É cediço que
a não realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão em flagrante posteriormente convertida em prisão preventiva
, quando
evidenciada a observância das garantias constitucionais e processuais do paciente
.

No caso em tela, observa-se que
a prisão do paciente se deu em 07/12/2019
, oportunidade em que o juízo
a quo

homologou a custódia em flagrante e converteu-a em preventiva
, fundamentando adequadamente sua decisão, ainda que de maneira sucinta. Naquela oportunidade, inclusive, tratou a autoridade de justificar, ao final do documento, a não realização da audiência de custódia, relatando, em suma, que,
além de estar respondendo pela Comarca de Oriximiná/PA, é titular da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA
. Por conseguinte, não há que se falar em qualquer ilegalidade decorrente da não realização do supracitado ato, conforme a seguir explicitado:

A não realização da audiência de custódia é tida como
mera irregularidade processual
e
não tem o condão de tornar nula a custódia preventiva do paciente se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado, como no caso em análise, e ainda, se estiverem presentes os requisitos legais da medida extrema
,
ex vi
do art. 312 do CPP.

Em que pese não ter ocorrido audiência de custódia, percebe-se que
todos os direitos do paciente foram resguardados, não havendo prejuízo ao mesmo
, pois, segundo entendimento jurisprudencial do STJ e deste TJE/PA,
convertido o flagrante em prisão preventiva
,
supre eventual vício ou prejuízo causado ao preso em razão da não realização de audiência de custódia
, quando a decisão que decretou a custódia estiver devidamente fundamentada como no caso em exame.

Vale pontuar que,
a alegação de não comunicação da prisão em flagrante ao juízo competente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas já foi analisada quando da apreciação do
Habeas Corpus
nº 0006690-12.2019.8.14.0035
, sendo
mera reiteração de pedido
, razão pela qual o pleito
não deve ser conhecido
nesse ponto.

Quanto à alegação de negativa de autoria delitiva
, esta não merece prosperar. O impetrante alega que
não existem provas de que o paciente tenha praticado os delitos, que o p
aciente não participou do crime, não tendo sido o mesmo acusado pela vítima Francisco Chagas da Silva
. Tal questionamento, além de ser uma argumentação atinente ao mérito da ação penal, não há qualquer prova nos autos do que foi afirmado na impetração, não devendo ser apreciado.

Como sabido,
não cabe em sede restrita de
habeas corpus

exame aprofundado de prova
, logo, qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta prejudicada. Dessa forma, a aferição da efetiva participação do paciente nos delitos narrados na inicial acusatória exige dilação probatória, inviável em sede de
habeas corpus
, onde a
prova é sempre pré-constituída
. Qualquer juízo valorativo deve ser feito no momento oportuno, ou seja, na instrução probatória no processo de conhecimento.

Nesse sentido:

132032822 –
Habeas Corpus
– Tráfico de Entorpecentes – Prisão em Flagrante – Alegada ausência de justa causa – Exame de prova – Inviabilidade - (...) - Ordem denegada – Unânime –
Com efeito, há fortes indícios de autoria e materialidade do delito a embasar a manutenção da decisão resistida, haja vista a estreita via do
writ

não permitir a análise profunda da prova
(...) (TJDF – HC 20030020095382 – DF – 1ª T. Crim. - Rel. Des. Lecir Manoel da Luz – DJU 10/12/2003 – p. 71)

Quanto ao alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente em razão da
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, é tese que não merece prosperar.

Ora, o juízo singular, mais próximo da causa e quem melhor pode avaliar a necessidade da segregação,
homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva no dia 07/12/2019
. Analisando o mencionado
decisum
, constato que, embora sucinto, encontra-se
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos no art. 312 do Código Processual Penal, principalmente para
resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal
.

Cito trecho da referida decisão:

“- Ordem Pública

No entender desse Magistrado, o requisito da garantia da ordem pública, aderindo ao entendimento da melhor doutrina, restará configurado quando se mostrar possível concluir, ante o conjunto de elementos trazidos aos autos, cuidar-se de indivíduo com inclinação para práticas delituosas, o que se poderá aferir pelas condutas havidas em seu passado e registradas em ações penais ou investigações policiais, ou concluir em razão da periculosidade da conduta quando da prática criminosa, a qual demonstra o caráter perverso e sua periculosidade, enfim, quando for viável observar e afirmar que a manutenção em liberdade colocará em risco a tranquilidade no meio social.

Adiro, também, ao entendimento de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública é importante para evitar a prática de novos crimes, extraindo-se dessa premissa a existência de comprovação de condutas pretéritas registradas em ações penais ou investigações policiais. Assim como para prestigiar as instituições envolvidas no Combate ao crime, tais como polícias, Ministério Público e a própria Justiça. E por fim que a gravidade do crime praticado tenha causado grande comoção e repercussão na comunidade.

Nessa medida,
a segregação cautelar dos autuados é imprescindível para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), eis que sua conduta é grave, uma vez que foram flagrados após a prática de CRIME DE ROUBO MAJORADO com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas, tendo usado de grave ameaça e violência física, inclusive segurando desferindo uma coronhada em uma das vítimas, o que demonstra periculosidade acentuada em relação ao autuado DANIEL SILVA SANTOS, vulto Danielzinho
.

Por sua vez,
em face do autuado MATEUS SOUSA DA CRUZ, está sendo apontado como suposto autor intelectual do roubo, bem como suposta prática de tráfico de drogas, o que configura, em tese, conduta gravíssima
.

Ademais,
sua conduta também traz insegurança social, ainda mais levando em conta a realidade do Município local, que sofre diante das reiteradas ocorrências de crimes contra o patrimônio, o que merece ser reprimido com rigidez pelas instituições da Segurança Pública e, sobretudo, pelo Poder Judiciário, uma vez que pessoa como o indiciado não possui, no momento, condições de viver em sociedade
.

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto a população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais
.

Tem decidido a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que "a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência" ('HC 91.926/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 09/12/2008).

Em caso similar, já decidiu o Tribunal de Justiça do Pará: "Conceito de ordem pública não está circunscrito, exclusivamente, ao de constituir fundamento necessário para se prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas, também, engloba a ideia de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Repousa, principalmente, na necessidade de ser mantida a tranquilidade pública e assegurada a noção de que o ordenamento jurídico há de ser respeitado para que possa reinar a segurança no meio social". (TJPA.
Habeas Corpus
n' 20093007649-0 (79929). Câmaras Criminais Reunidas do TJPA. Rel. Albanira Lobato Bermerguy. J. 17.08.2009. DJe 20.08.2009).

Deste modo, a fim de que permaneça inexorável a ordem pública neste município, entendo por bem que o autuado permaneça custodiado.

- Conveniência da instrução criminal

A preocupação com a higidez da prova e sua obtenção, é outro aspecto a ser considerado quando se cogita da expedição de édito prisional.

No presente caso,
tenho como de muita relevância a custódia cautelar, uma vez que ainda não foram concluídas as diligências investigativas, tampouco foi colhida a prova judicial
.

Ademais,
o autuado poderá, em liberdade, influenciar no depoimento da vítima e testemunhas
.

Por todo o arrazoado acima, tenho que a prisão cautelar do indiciado é medida que se impõe no presente momento.

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão não me afiguram suficientes para garantir a manutenção da ordem pública, lisura da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal
. Diante do exposto e tudo o mais que dos autos constam:

1)
CONVERTO a prisão flagrancial de MATEUS SOUSA DA CRUZ, vulgo Mateuzão
, DANIEL SILVA SANTOS, vulgo Danielzinho,
em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP, para manutenção da ordem pública e necessidade da instrução criminal
. (...)”.

O juízo
a quo

indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva
formulado em favor de
Mateus Sousa da Cruz
na data recente de
07/02/2020
, nos seguintes termos:

“(...).
A garantia da ordem pública constitui fundamento para a medida excepcional da prisão quando se constatar que a liberdade do agente colocará em risco a tranquilidade social, a paz social. Permite-se o cárcere provisório quando, pelos elementos de convicção dos autos, se conclui que, uma vez em liberdade, o agente poderá voltar a delinquir, ou seja, encontrará os mesmos estímulos que possam conduzi-lo à reiteração delituosa. Faz-se, portanto, uma prognose de delinquência pela análise das circunstâncias nas quais o crime foi praticado, bem como pela vida pregressa do agente
.

A decretação da prisão processual com base na conveniência da instrução criminal, por sua vez, diz respeito à necessidade de se preservar a eficácia da atividade probatória sempre que a soltura do agente possa comprometer a colheita dos meios de prova requeridos no processo. A conduta do agente que impede ou tenta dificultar a colheita probatória põe em risco a própria apuração da verdade material, impedindo a formação de convencimento final do julgador.

Por derradeiro, permite-se a prisão cautelar preventiva para assegurar a aplicação da lei penal quando evidenciada a fuga do agente do distrito da culpa ou a real possibilidade de evasão do autor do fato, conduta que certamente prejudicará a fase satisfativa da persecução relacionada ao cumprimento da pena eventualmente aplicada em sentença condenatória definitiva.

Nesse ponto,
não houve qualquer alteração dos fatos que ensejaram a prisão do requerente, pois, verifica-se que o delito é grave, houve emprego de arma de fogo e ameaça à vítima, abalando a ordem pública
.

Pelo quanto informado nos autos, adicionado ao relatado pelas vítimas e testemunhas,
tenho que o denunciado é de periculosidade acentuada, principalmente diante das circunstâncias em que se deram os fatos, e, estando em liberdade, poderá causar sérios riscos à sociedade
.

No que concerne à necessidade de prisão preventiva, analisando os dados indiciários até então produzidos,
constata-se que a liberdade do agente representa risco à ordem pública (
periculum libertatis
), o qual ter-se-á por configurado quando existir indícios do comprometimento à tranquilidade social, demonstrada pela gravidade
in concreto
do crime, conforme analisado acima, e risco de voltar à mesma ambiência
. (...).

Os fatos que denotaram a decretação da preventiva permanecem incólumes, pois traz insegurança a paz social, o crime foi cometido em concurso de agentes, dentre eles um menor de idade e mediante uso de arma de fogo e grave ameaça e violência à pessoa, o que autoriza que a sociedade seja resguardada, razão pela qual a medida deve ser mantida
.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 312 e seguintes do CPP, acompanho a manifestação Ministerial,
indefiro o PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA de MATEUS SOUSA DA CRUZ
, pelos fundamentos apresentados nesta decisão. (...)”.

É induvidoso, portanto, que as referidas decisões judiciais estão revestidas das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituída a prisão nesse momento, eis que,
não cabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP. Isso porque, mostra-se premente a
necessidade de resguardar a ordem pública, diante do
modus operandi
na ação do agente, sua gravidade concreta e acentuada periculosidade, bem como para garantir a conveniência da instrução criminal
, podendo-se verificar que os fundamentos do magistrado são escorreitos e não ensejam qualquer ilegalidade.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por derradeiro, em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa (art. 319 do CPP)
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço em parte do
writ
e, na parte conhecida, deneg
o a ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/03/2020